Tribunal: TJSP
Processo: 1045501-27.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato escrito - Revogação do mandato - Ação de cobrança de honorários - Sentença de procedência - Apelo do réu - Honorários ad exitum previstos no contrato - Acordos celebrados pelo contratante após a destituição do advogado - Previsão nas transações de pagamento de honorários advocatícios - Repasses não efetuados ao advogado contratado e destituído -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato escrito - Revogação do mandato - Ação de cobrança de honorários - Sentença de procedência - Apelo do réu - Honorários ad exitum previstos no contrato - Acordos celebrados pelo contratante após a destituição do advogado - Previsão nas transações de pagamento de honorários advocatícios - Repasses não efetuados ao advogado contratado e destituído - Obrigação exigível - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045501-27.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES, é apelado SERGIO LUIS MIRANDA
NICHOLS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045501-27.2018.8.26.0002 -Voto no 16.440
2
VOTO No 16.440

APELAÇÃO No 1045501-27.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (8a VARA CÍVEL - F.R. SANTO AMARO)
APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES
APELADO: SERGIO LUIS MIRANDA NICHOLS
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato escrito - Revogação
do mandato - Ação de cobrança de honorários - Sentença de
procedência - Apelo do réu - Honorários ad exitum previstos no contrato -
Acordos celebrados pelo contratante após a destituição do advogado -
Previsão nas transações de pagamento de honorários advocatícios -
Repasses não efetuados ao advogado contratado e destituído -
Obrigação exigível - Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 329/331 cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 337 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou “PROCEDENTE A AÇÃO E EXTINTO O PROCESSO com fundamento no art.
487, inciso I do CPC para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 21.140,49, acrescidos de juros e
correção a partir 13/02/2019. Sucumbente, arcará o réu com as custas e honorários os quais fixo em 10%
sobre o valor da condenação”.
Apela o réu (fls. 339/354) arguindo preliminares de
litispendência e conexão, considerando que o apelado propôs anteriormente
ação de cobrança, processo n° 1105668- 80.2013.8.26.0100, em curso na 45a
Vara Cível do Foro Central, pleiteando o recebimento de honorários
decorrentes das ações judiciais mencionadas na petição inicial. No mérito
afirma que o autor cobra os honorários de sucumbência a que teria direito nos
processos indicados na inicial e que “não há legalidade na condenação imposta que adianta,
sem razão, os valores a que eventualmente teria direito o Apelado por força da sucumbência experimentada
em cada processo. Além disso, é notório que os honorários a título de sucumbência são pagos pela parte
vencida, conforme determina a sistemática processual adotada no CPC. A condenação imposta transfere a
responsabilidade dos devedores em cada processo para o Apelante, além de adiantar ao Apelado os
supostos valores a que teria direito, em que peses nem mesmo o Apelante ainda os tenha recebido, conforme
demonstrado”.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
378/390).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança fundada em contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045501-27.2018.8.26.0002 -Voto no 16.440
3
prestação de serviços advocatícios celebrado em 30 de junho de 2011 (fls.
10/13) mediante o qual o autor se obrigou a patrocinar cobranças
extrajudiciais e judiciais de créditos de cotas condominiais inadimplidas.
Convencionaram as partes que o advogado autor seria
remunerado “simplesmente pela sucumbência a ser arcada pelos devedores” (cláusula 3) e que
“verbas de sucumbência eventualmente devidas em processos judiciais pela parte contrária da
CONTRATANTE pertencerá, como reza a legislação vigente, exclusivamente ao CONTRATADO”
(cláusula 3.1).
Alega o autor que “aos 06 de setembro de 2013, o Autor recebeu uma
notificação onde os poderes outorgados tanto a ele como aos demais advogados e estagiários de seu
escritório foram todos revogados, cientificando-lhe ainda, expressamente, que não era mais do interesse do
Réu que ele patrocinasse os processos a partir daquela data, 'por falta de interesse', rescindindo assim,
consequentemente, unilateralmente o contrato de prestação de serviços”, que novos advogados
foram constituídos sem qualquer pagamento pelos serviços prestados e que
“em alguns processos cujos poderes foram revogados, face ao trabalho até então efetuado, haviam
honorários advocatícios devidos ao Autor, reconhecidos pelo Réu e pelos Juízes responsáveis por essas
ações, onde o Réu e os respectivos devedores fizeram acordos nos respectivos autos, vindo,
consequentemente, o Réu, a receber os honorários de sucumbência que pertencem ao Autor por ocasião do
cumprimento do acordo efetuado e por conta da legislação vigente”.
Afirma também que o condomínio réu celebrou acordos
com os devedores nas ações de cobrança processos no
0060424-22.2011.8.26.0002,
0029116-31.2012.8.26.0002
e
0068462-23.2011.8.26.0002 e recebeu as quantias referentes a honorários de
sucumbência, sem, porém, efetuar o repasse.
O réu apresentou contestação (fls. 123/136) arguindo
preliminares de inépcia da inicial e de litispendência. No mérito, alega que
tem o direito de revogar o mandato, que o advogado não poder exigir multa
neste caso e que não se pode confundir os honorários contratuais e os de
sucumbência “uma vez que aqueles são PREVIAMENTE acordado entre as partes, e estes definidos
pelo magistrado de acordo com o trabalho e a complexidade da demanda, e assim o advogado deve se
habilitar nos autos da demanda em questão para o recebimento dos mesmos, uma vez que os valores a serem
percebidos, como dito anteriormente, são arbitrados pelo magistrado”.
A decisão de fls. 301/303 afastou as preliminares,
destacando que “A título de remuneração foi estabelecido pela cláusula 3a o autor receberia somente
a sucumbência a ser arcada pelos devedores, cláusula ad exitum. O contrato foi rescindido pelo réu e
ingressou o autor com execução que foi convertida em cobrança de honorários advocatícios. A petição
inicial está a fls. 144 e ss. O objeto daqueles autos é a cobrança de multa de 20% em razão das rescisão
contratual, que se encontra prevista na cláusula 4 d (fls. 12) que menciona : havendo processos de cobrança
de cotas condominiais ou outros processos de natureza contenciosa que resulte em condenação a parte
contrária , fica desde já estabelecido que na rescisão serão devidos honorários advocatícios à razão de 20%
(vinte por cento) dos créditos à data da rescisão. O objeto daquele processo é a referida multa e o deste
processo são honorários sucumbenciais devidos em cada processo. Afasto a litispendência. Afasto a inépcia.
O pedido decorre do quanto narrado”.
A sentença julgou procedente a ação ao entendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045501-27.2018.8.26.0002 -Voto no 16.440
4
que “as partes escolheram como forma que remuneração do autor somente os honorários sucumbenciais,
firmando cláusula ad exitum. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado e não à parte
contratante. Como titular de direito, na revogação do mandato, cabe ao advogado informar aos respectivos
juízos de cada processo em que atuou, que permanece como interessado a receber publicação, requereu se o
caso arbitramento de percentagem em razão do trabalho efetivado e eventual reserva de valores. O direito
ao recebimento de verbas de sucumbência não é passível, portanto, de transação por outra parte que não o
próprio advogado titular do direito. Eventual transação (fls.30) é ineficaz com relação ao titular do crédito,
o autor, se com ela não anuir. O autor requereu não fosse homologado o acordo, porém o juízo na r.
Decisão de fls. 43 determinou que o autor procurasse seus direitos por via própria. Assim como ocorreu a
fls. 48 e 85. Em suma, direito aos honorários sucumbenciais foram transacionados sem que o titular de tais
direitos tenha com eles anuído. Os devedores de tais valores são os réus de cada uma das ações, porém ao
que consta dos autos, teriam eles pagos ao condomínio réu os referidos valores”.
O apelo não comporta acolhimento.
Ao contrário do que alega o condomínio apelante, não há
litispendência ou conexão entre a presente ação e a, também de cobrança, que
teve curso na 45a Vara Cível Central, processo no
1105668-
80.2013.8.26.0100, já que reputam-se conexas, nos termos do artigo 55 do
Código de Processo Civil, “duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de
pedir” e, nos termos do artigo seguinte, “dá-se a continência entre duas ou mais ações quando
houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o
das demais”.
Embora fundadas no mesmo contrato, as ações têm
objetos distintos, já que aqui o advogado está a pleitear o recebimento de
honorários de sucumbência, com fundamento nas cláusulas 3 e 3.1 supra
transcritas, enquanto que na outra, processo no 1105668- 80.2013.8.26.0100,
o pedido é de cobrança de multa de 20% em razão da rescisão contratual, com
fundamento na cláusula 4, “d”, do mesmo contrato.
No mérito, bem andou a MM. Juíza de primeiro grau ao
acolher a pretensão condenatória.
Conforme já mencionado, o contrato celebrado pelas
partes prevê que “a título de reparação pelos serviços prestados o contratado receberá simplesmente
pela sucumbência a ser arcada pelos devedores. 3.1. Fica desde já convencionado que tais verbas de
sucumbência eventualmente devidas em processos judiciais pela parte contrária da CONTRATANTE
pertencerá, como reza a legislação vigente, exclusivamente ao CONTRATADO, devendo estes serem
negociados de forma específica com os inadimplentes, mesmo que em um único documento, de forma que
eventual inadimplência derivadas de documentos de composição possam e devam ser cobrados de forma
única ”.
Ou seja, as partes estabeleceram cláusula ad
exitum,
ajustando como forma de remuneração do autor somente os honorários de
sucumbência, os quais pertencem ao advogado e não à parte contratante.
Conforme definido na sentença, “como titular de direito, na
revogação do mandato, cabe ao advogado informar aos respectivos juízos de cada processo em que atuou,
que permanece como interessado a receber publicação, requereu se o caso arbitramento de percentagem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045501-27.2018.8.26.0002 -Voto no 16.440
5
razão do trabalho efetivado e eventual reserva de valores. O direito ao recebimento de verbas de
sucumbência não é passível, portanto, de transação por outra parte que não o próprio advogado titular do
direito. Eventual transação (fls.30) é ineficaz com relação ao titular do crédito, o autor, se com ela não
anuir. O autor requereu não fosse homologado o acordo, porém o juízo na r. Decisão de fls. 43 determinou
que o autor procurasse seus direitos por via própria. Assim como ocorreu a fls. 48 e 85”.
A prova documental revela que as ações de cobrança
relacionadas na petição inicial, todas patrocinadas pelo autor, foram julgadas
em primeiro grau em momento anterior à destituição do advogado. Revela
também que em todas elas o condomínio réu celebrou acordo com os
devedores, tendo neles sido definido o pagamento dos débitos, incluindo
honorários de sucumbência.
Na ação de cobrança no 0060424-22.2011.8.26.0002, após
a sentença de procedência parcial proferida em 25 de maio de 2012 (fls.
21/24) as partes comunicaram acordo celebrado em abril de 2014 (fls. 27/37),
nele incluindo verbas honorárias advocatícias de R$ 1.757,91 referente à
primeira fase do processo e de R$ 2.449,47 referente à fase de execução, com
observação expressa de que o condomínio faria o repasse ao advogado.
Na ação de cobrança no 0029116-31.2012.8.26.0002, após
sentença de procedência proferida em fevereiro de 2013 (fls. 45/47), foi
celebrado acordo (fls. 49/59), com previsão de pagamento de honorários
advocatícios de R$ 5.338,73.
Na ação de cobrança no 0068462-23.2011.8.26.0002 a
sentença proferida em maio de 2012 foi de procedência (fls. 62/64) e houve
acordo entre as partes (fls. 82/91), com previsão do pagamento de honorários
advocatícios de R$ 11.501,63.
Em todas elas houve rejeição dos pedidos formulados pelo
advogado destituído, de recebimento ou reserva de honorários, circunstância
que torna legítimo o manejo da presente ação.
O fato de os honorários advocatícios terem sido diluídos
nos longos parcelamentos estabelecidos nos acordos acima mencionados não
afasta a obrigação do réu de efetuar os repasses da remuneração devida ao
autor, mesmo porque consta dos instrumentos de transação que tais
honorários correspondiam às primeiras parcelas dos acordos, o que significa
que a satisfação do crédito referente à remuneração do advogado antecedeu a
satisfação do crédito do próprio condomínio.
A par disso, a existência de atraso no pagamento de
diversas parcelas dos acordos noticiada na contestação e nas razões de
apelação não comprova, por si só, que o condomínio réu até hoje não obteve
o cumprimento das obrigações contraídas pelos devedores, de tal modo que, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045501-27.2018.8.26.0002 -Voto no 16.440
6
míngua da demonstração de que os créditos não foram satisfeitos, reputa-se
exigível a remuneração pleiteada pelo autor.
De rigor, assim, a ratificação da sentença.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida ao advogado do apelado, de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator